Tribunal: TJSP
Processo: 2019825-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2019825-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
RUBENIQUE PEREIRA DA SILVA e Paciente DANIEL SUNG HYUN SON.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2019825-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.477 2/3 EV
H . C . n o 2 0 1 9 8 2 5 - 9 5 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . R u b e n i q u e P e r e i r a d a S i l v a
P a c i e n t e : D a n i e l S u n g H y u n S o n
C o m a r c a : S ã o P a u l o
VOTO No 11.477
Habeas corpus. TRÁFICO. Pretendida revogação da
prisão preventiva. Informação sobre a concessão da
liberdade provisória em 1o Grau. Ordem prejudicada.
1) O Advogado Rubenique Pereira da Silva impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de DANIEL SUNG HYUN
SON, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca da Capital, nos autos de no 1502898-09.2020.8.26.0228
(tráfico de drogas).
Sustenta, em resumo, que a decisão que converteu a prisão
em flagrante em preventiva carece de fundamentação válida, que estão ausentes
os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente os indícios de autoria,
destacando que o paciente é oriental e possui as características físicas
totalmente diversas daquelas informadas na denúncia anônima, indicou o real
proprietário do imóvel onde ocorreram os fatos, possui condições pessoais
favoráveis, sendo primário, e foi agredido e ameaçado pelos policiais. Requer,
assim, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por
medidas cautelares alternativas.
A liminar foi indeferida (fls. 81/82).
Dispensadas as informações, o parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça foi no sentido de que o writ está prejudicado (fls. 86/87).
É o relatório.
2) A impetração está prejudicada.
Conforme consulta aos autos de 1o Grau foi deferida a
liberdade provisória ao paciente em 14/02/2020 (fls. 97/98).
Assim, o pleito perdeu o objeto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2019825-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.477 3/3 EV
3) Pelo exposto, julgo prejudicado o habeas corpus.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator